Tribunal: TJBA
Processo: 0000961-24.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000961-24.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: RENATA DA SILVA BISPO VIANA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO REPASSE AO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique e Recurso Adesivo de Renata da Silva Bispo Viana contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, condenou o ente municipal a (i) repassar à Caixa Econômica Federal valor descontado em folha e não transferido, (ii) declarar a inexistência do débito referente à parcela inadimplida e (iii) indenizar a autora em R$3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo e responsável pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município integra a relação jurídica do empréstimo consignado como intermediário obrigatório e garante o repasse das parcelas à instituição financeira, sendo parte legítima para responder pela omissão.

4.
A responsabilidade civil do Município decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da omissão administrativa, do dano e do nexo causal.

5.
O desconto em folha e a ausência de repasse à Caixa Econômica Federal configuram conduta ilícita, que ocasionou a negativação indevida da servidora e enseja reparação moral.

6.
O dano moral, no caso de inscrição irregular em órgãos restritivos, é presumido (
in re ipsa
), não dependendo de comprovação do prejuízo concreto.

7.
O valor fixado em R$3.000,00 mostra-se desproporcional diante da gravidade da conduta e da extensão do dano, impondo-se a majoração para R$10.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência dominante.

8.
Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do desprovimento da apelação e do provimento do recurso adesivo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Apelação desprovida. Recurso adesivo provido, unicamente para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pela Taxa Selic nos termos da EC 113/2021.

Tese de julgamento
:

1.
O Município é parte legítima para responder por omissão no repasse de valores descontados em folha a título de empréstimo consignado, quando essa omissão resulta em negativação do servidor.

2.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por ausência de repasse do empregador gera dano moral presumido.

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando o montante arbitrado se mostra insuficiente para compensar a vítima e cumprir a função pedagógico-punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000463-76.2016.8.05.0049, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000595-21.2020.8.05.0138, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 06.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0300885-53.2015.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000961-24.2015.8.05.0155
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE e como apelada RENATA DA SILVA BISPO VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO ao apelo adesivo da Autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora